Tribunal: TCU
Processo: 029.861/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11014/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 029.861/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aliandro Alexandre Serafim (XXX.833.444-XX); Gabriel Fontes Melo Bitencort (XXX.596.517-XX); Joao Pedro Thurler Zanelli (XXX.957.317-XX); Leonardo Manica Grando (XXX.033.350-XX); Leticia Victoria de Moraes Mota (XXX.588.177-XX); Liany Arruda de Oliveira (XXX.568.987-XX); Lucas Suave Zanetti (XXX.507.407-XX); Matheus Albuquerque Bezerra de Carvalho (XXX.190.564-XX); Ruan Victor Avelino Gomes (XXX.298.854-XX); Valdinei da Silva Santos (XXX.856.934-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.